Tribunal: TJMT
Processo: 0002611-65.2014.8.11.0029
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002611-65.2014.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (EMBARGANTE), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0001-23 (EMBARGADO), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), CAIO PENIDO DALLA VECCHIA - CPF: 152.971.408-70 (EMBARGADO), JOAO ROBERTO SALAZAR JUNIOR - CPF: 128.495.548-63 (ADVOGADO), ATAIDE GARCIA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 038.833.558-01 (EMBARGADO), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), CALCARIO VALE DO ARAGUAIA LTDA. - CNPJ: 05.872.541/0001-23 (EMBARGANTE), JOAO ROBERTO SALAZAR JUNIOR - CPF: 128.495.548-63 (ADVOGADO), LUCAS WRIGHT VAN DEURSEN - CPF: 059.731.197-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE –

PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSOS DO REQUERENTE E REQUERIDA, ORA PRIMEIRO E SEGUNDA EMBARGANTES - NÃO PROVIDOS

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois Recursos de Embargos de Declaração, o primeiro interposto por
ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JÚNIOR
(id. 133848165) e

o segundo por
CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo requerido, ora primeiro embargante, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o requerido/apelante ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JÚNIOR, ora primeiro embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou acerca dos documentos colacionados com a petição de fls. 136 a 148.

Salienta que os referidos documentos comprovam a renegociação da dívida e que o valor a ser cobrado seria de R$ 63.491,95 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos).

Prequestiona os artigos 1º, inciso III e 5º, incisos III, XXXII, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal; os artigos 435, parágrafo único, 485, inciso IV e 700 do Código de Processo Civil; e o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

Já a requerente/apelada CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA., ora segunda embargante, aduz que o acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo interposto pela parte adversa, foi omisso quanto à questão, mencionada em suas contrarrazões, acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso para suprir o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, o requerido/apelante ATAÍDE GARCIA DE CARVALHO JÚNIOR, ora primeiro embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou acerca dos documentos colacionados com a petição de fls. 136 a 148.

Salienta que os referidos documentos comprovam a renegociação da dívida e que o valor a ser cobrado seria de R$ 63.491,95 (sessenta e três mil quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos).

Não assiste razão ao requerido/apelante, ora primeiro embargante.

Isso porque, conforme expressamente consignado pelo Juiz sentenciante, a teor do artigo 702 do Código de Processo Civil, competia-lhe, em embargos monitórios, ter apresentado cálculos do valor que entendia ser devido, o que não fez, logo não há que se falar em excesso da cobrança.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da sentença recorrida:

“(...).

Para discussão de eventual excesso de cobrança, juros, multa e outras taxas, necessário seria a apresentação de cálculos pelo embargante, assim como disposto no art. 702 e parágrafos no CPC. Veja-se:

Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

[...]

§ 2º Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.

(...).”

Agora, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios
, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação do requerido/apelante, ora primeiro embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão do requerido/apelante, ora primeiro embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Por sua vez, a requerente/apelada CALCÁRIO VALE DO ARAGUAIA LTDA., ora segunda embargante, aduz que o acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo interposto pela parte adversa, foi omisso quanto à questão, mencionada em suas contrarrazões, acerca da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Não assiste razão à requerente/apelada, ora segunda embargante.

Isso porque, como no julgamento do recurso de apelação do requerido/embargante/apelante foi mantida incólume a sentença recorrida (na qual restou expressamente consignada que no caso não se aplica o Código de Defesa do Consumidor), evidentemente, não há que de falar na omissão no acórdão embargado.

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos ora em análise apresentam-se como impróprios para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022